Tribunal: STF
Processo: HC 264841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio Vinícius Silva Zanão e outros, em favor de Leandro Adriano Gouveia Casagrande, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2679252/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que manteve a condenação do réu Leandro por tráfico de drogas, alegando nulidade na abordagem policial e na busca pessoal realizada. A defesa sustenta que não havia "fundadas suspeitas" para justificar a intervenção policial e busca a declaração de nulidade das provas obtidas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial e a busca pessoal realizadas foram ilegais por falta de fundada suspeita; (ii) verificar se as provas obtidas em decorrência da referida abordagem devem ser consideradas ilícitas e, consequentemente, anuladas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A abordagem policial é considerada válida quando há fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que foi confirmado no caso pelos depoimentos da testemunha Josemar e dos policiais envolvidos, que apontaram elementos concretos que justificaram a intervenção. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a presença de indícios objetivos e concretos para a realização da busca pessoal, conforme evidenciado nas provas colhidas. 



    5. A nulidade da abordagem não pode ser reconhecida, uma vez que as circunstâncias do caso indicam a existência de elementos aptos a configurar "fundada suspeita", em conformidade com a jurisprudência desta Corte (RHC 158.580/BA e outros precedentes). 



    6. A súmula 83/STJ aplica-se ao caso, diante da consonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado deste Tribunal quanto à legalidade de abordagens com base em fundadas suspeitas. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (eDOC 10).



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 666 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto. (eDOC 3).



    Buscando a anulação da condenação, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (eDOC 2).



    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma conheceu do agravo para negar provimento ao agravo regimental. (eDOC 10)



    Nesta Corte, aduzem que o processo penal é nulo desde o início em razão da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. 



    Afirmam que “a apreensão da droga que embasou a condenação do paciente não foi fruto de flagrante espontâneo, tampouco resultado de investigação previamente instaurada ou de diligência autorizada por autoridade judiciária competente.” (p. 6)



    Quanto a esse ponto, enfatizam que “os policiais procederam à abordagem e à revista pessoal, sem mandado, sem fundadas razões e sem observância das balizas estabelecidas pelo art. 244 do Código de Processo Penal.” (p. 7)



    Requerem a concessão da ordem, “para que, reconhecida a inadmissibilidade da prova e sua derivação ilícita, seja decretada a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal”. (p. 15)



    Decido. 



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da inicial acusatória, que traz o seguinte contexto fático:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em período anterior a 28 de novembro de 2020, LEANDRO ADRIANO GOUVEIA CASAGRANDE, qualificado ás fls. 07 e 22 e LORENA FLAVIA RODRIGUES CASAGRANDE, qualificada às fls. 09 e 23, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Concretizando o propósito associativo, no dia 28 de novembro de 2020, por volta das 19h30min, na Rodovia Francisco Pulici, nº 3, Guapiaçu, nesta Comarca, LEANDRO ADRIANO GOUVEIA CASAGRANDE e LORENA FLAVIA RODRIGUES CASAGRANDE, já qualificados, após adquirirem de terceiro não identificado, transportavam e traziam consigo 76,750 (setenta e seis gramas e setecentos e cinquenta decigramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como ‘maconha’ com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e laudo de constatação preliminar (fls. 71). 



    Segundo o apurado, Policiais Militares foram acionados para atendimento de uma ocorrência no bairro Monte Castelo. Durante o deslocamento, no trevo de acesso à cidade de Guapiaçú, avistaram um indivíduo a pé, trazendo um capacete, na lateral da rodovia, fato que gerou suspeita e motivou a abordagem. 



    O indivíduo foi identificado como Josemar Beserra do Vale e, ao ser indagado, disse aos Policiais que era usuário de ‘maconha’ e que havia feito uma encomenda da droga. Justificou que estava no local aguardando a entrega do entorpecente. Josemar acrescentou que tinha toda a negociação no celular e poderia comprovar sua versão. 



    Na sequência, os Policiais permaneceram no local por aproximadamente 10 (dez) minutos, estacionando a viatura na lateral da pista em um local não visível aos motoristas. 



    Pouco depois da abordagem de Josemar, os policiais perceberam a aproximação de um veículo Fiat Pálio, cor prata, o qual passou pelo trevo e estacionou sobre a grama. Segundo o policial Weviton, os condutores dos veículos que adentravam no trevo da rodovia não conseguiam avistar a viatura. Os Policiais aproximaram-se do veículo no qual estavam o denunciado LEANDRO, como condutor, sua esposa e acusada LORENA, passageira, além do filho menor. Assim, que desceu do carro, o acusado LEANDRO dispensou um pacote contendo uma porção de ‘maconha’, que em seguida foi apreendida embaixo da porta do carro que fica no lado do motorista, ou seja, no lado do carro que LEANDRO desceu. 



    Após ser indagado, o denunciado LEANDRO, inicialmente, disse que ia até a residência de um amigo. Mas diante da apreensão do entorpecente, admitiu informalmente que estava indo entregar a droga para Josemar. LORENA negou a prática do tráfico de drogas e disse desconhecer que o companheiro estava transportando drogas. 



    O denunciado LEANDRO ostenta condenação por tráfico de drogas (Processo nº 0002089-10.2010.8.26.0369 – fls. 59/60), o que comprova que sua comparsa e esposa LORENA tem consciência e participação no tráfico de drogas, cabendo a ela, na associação, disponibilizar seu veículo para fazerem o transporte do entorpecente comercializado, bem como administrar o dinheiro oriundo do comércio de drogas, uma vez que com ela foi apreendida a quantia de R$ 296,00 em notas diversas, além de acompanhar o companheiro durante a entrega da droga aos adquirentes, uma vez que sua presença e do filho, segundo informado pelo acusado aos policias, afasta qualquer suspeita por se apresentarem como uma família (fls. 03/04). 



    A testemunha Josimar confirmou que estava no trevo de Guapiaçú aguardando a chegada de LEANDRO, o qual estava trazendo o entorpecente que havia encomendado por meio do aplicativo de whatsapp. Segundo o usuário, havia combinado comprovar aproximadamente 100 gramas pelo valor de R$ 300,00, quantia esta que foi apreendida com ele. Disse que acordaram a entrega do entorpecente no trevo porque LEANDRO reside em outra cidade, qual seja, Monte Aprazível (fls. 06). 



    Assim, natureza da droga, a quantidade, a forma de armazenagem, o local em que se deu a prisão em flagrante, evidenciam que o envolvimento dos acusados com o tráfico ilícito de entorpecentes.” (eDOC 7).



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de nulidade da busca pessoal com base na seguinte fundamentação:



    “Busca a defesa a declaração de nulidade ao argumento de irregularidades na atuação policial na busca pessoal realizada. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao recurso de apelação criminal ali interposto pela Defesa, no que interessa ao caso, assim se manifestou (e-STJ, fls. 476/484): 



    Com a devida vênia, transcrevo a seguir o trecho da r. sentença que bem reproduziu os depoimentos colhidos: 



    “O corréu Leandro, na fase policial (fls. 07), permaneceu em silêncio. 



    Em juízo, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que na época dos fatos residia na cidade de São José do Rio Preto e ai a Guapiaçu jantar com sua família. Numa dessas oportunidades foi fumar maconha pero do lanche, em uma praça, e conheceu Josemar, que também fazia uso de drogas no local. Josemar perguntou onde ele comprava entorpecente, ele explicou comprava em Rio Preto, no bairro Santo Antônio, e então Josemar perguntou se poderia levar um pedaço de maconha pra ele na próxima vez que fosse até Guapiaçu. Então, na data dos fatos, comprou a droga e avisou Josemar que estava levando o entorpecente e combinou de entregar o entorpecente no trevo. Alegou que viu a viatura e os policiais conversando com Josemar e mesmo assim parou para ver o que estava acontecendo com Josemar. 



    O corréu Lorena, na fase policial (fls. 09), afirmou que não é traficante, não foi vender drogas com seu esposo, o corréu Leandro na data dos fatos. Disse que naquela data Leandro chegou em sua residência e falou para ela dar banho em seu filho Heitor, para irem até S.J.Rio Preto passear e comer um lanche. Disse que fez conforme solicitado pelo réu e foram até Rio Preto. Narrou que na sequência o réu disse que iria até a casa de um amigo, na cidade de Guapiaçu-SP; durante o trajeto, no trevo de Guapiaçu, foram abordados por policiais militares; ao descer do veículo, o réu Leandro jogou alguma coisa no chão; os policiais pegaram e falaram que era maconha. Disse que não tinha ciência da droga, nem que seu esposo estava comercializando entorpecente. Afirmou que em momento nenhum foi ameaçada ou agredida pelos policiais e que também não presenciou qualquer agressão física ou ameaça dos policiais contra seu o réu Leandro ou a testemunha Josemar. 



    Em juízo, alegou que na data dos fatos ela e o réu Leandro moravam em São José do Rio Preto, próximo ao Hospital de Base, onde seu sogro fazia tratamento de saúde. Na data dos fatos foram até Guapiaçu para tomar um lanche, o que sempre costumavam fazer. Disse que quando entraram no trevo da cidade de Guapiaçu foram abordados por policiais militares; Leandro ficou muito nervoso e lhe pediu desculpa várias vezes, alegando que não estava entendendo o que acontecia. Afirmou que os policiais encontraram dentro do carro um pedaço de maconha. Não sabia da existência da droga, não tinha conhecimento que Leandro tinha qualquer envolvimento com o tráfico, mas sabia que ele fumava. Afirmou que o réu é um pai exemplar, cuida bem do filho, da família, e sempre trabalhou. Não sabe onde ele adquiriu a droga. Disse que posteriormente Leandro lhe disse que ele iria dividir a droga com Josemar. 



    A testemunha Josemar, na fase policial (fls. 06), afirmou que é usuário de maconha há mais de oito anos e costuma adquirir porções grandes do entorpecente para que possa consumir durante todo um mês. Narrou que na data dos fatos, no final da tarde entrou em contato com o réu Leandro através do aplicativo WhatsApp, e negociou a compra de 100 gramas de maconha pelo valor de R$ 300,00; combinaram que a entrega seria realizada no trevo da cidade de Guapiaçu, pois o réu residia em outra cidade. Disse que no horário combinado, foi até o trevo da cidade de Guapiaçu e ficou aguardando Leandro chegar. Ocorre que pouco antes de Leandro chegar, foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que os policiais indagaram o que estava fazendo naquele local sozinho, então respondeu que era usuário de drogas e que havia realizado uma encomenda do entorpecente que seria entregue naquele local. Disse que os policiais colocaram a viatura no canteiro lateral do trevo e permaneceram conversando com ele; pouco tempo depois o réu chegou ao local conduzindo um automóvel Fiat/Pálio, e foi abordado pelos policiais. Afirmou que não chegou a pegar a droga, pois os policiais a apreenderam em poder do réu Leandro, dizendo que tinha em sua posse somente R$ 300,00 e seu aparelho celular que contém toda a negociação. Autorizou a realização de perícia em seu aparelho celular Samsung A11 para comprovar sua versão. Disse que não foi ameaçado ou agredido pelos policiais e não presenciou nenhuma ameaça ou agressão feita pelos policiais contra qualquer um dos réus. Em juízo, reiterou a versão prestada em solo policial, acrescentando que não conhecia o réu, tinha apenas o telefone dele, afirmando que conseguiu o telefone do réu na rodoviária a fim de comprar droga dele. Contraditoriamente, às perguntas da defesa, alegou que iria usar a droga junto com o réu, afirmando que iria comprar a droga dele, mas iria dar um pedaço pra ele usar porque ele disse que era usuário e não traficante. 



    Os policiais militares Weviton e Fábio, na fase policial (fls. 03/04 e 05/06), narraram que foram acionados para atendimento de ocorrência de desinteligência no bairro Monte Castelo, na cidade de Guapiaçu-SP, entretanto, quando entraram no trevo de acesso à cidade, avistaram um indivíduo portando um capacete em atitude suspeita na lateral da rodovia, o que motivou a abordagem. Durante a abordagem nada de ilícito foi localizado com o indivíduo, identificado como Josemar. Ao ser indagado sobre o que estava fazendo naquele local, Josemar relatou que era usuário de maconha há vários anos e que havia feito uma encomenda de maconha que lhe seria entregue naquele local, dizendo ainda que tinha toda a negociação em seu aparelho celular, o que comprovaria sua versão. 



    Narraram que enquanto o policial Weviton entrevistava Josemar, o policial Fábio estacionou a viatura sobre a grama na lateral da pista, e permaneceram no local por cerca de 10 minutos, momento em que visualizaram um veículo Fiat/Palio, de cor prata que entrou no trevo e estacionou sobre a grama. Efetuaram a abordagem e deram ordem para os réus desembarcarem do veículo; ao abrir a porta do automóvel, o condutor do veículo, identificado como sendo o réu Leandro, dispensou um pacote contendo uma porção fracionada de substância semelhante a maconha. Disseram que, inicialmente, o réu Leandro disse que estava indo visitar um amigo; porém, após os policiais localizarem o entorpecente, ele relatou que iria entregar a droga encomendada a Josemar e que trazia consigo sua mulher e seu filho a fim de evitar abordagem policial, pois os policiais entenderiam que eram uma família. 



    Em juízo, o policial Fábio reiterou a versão prestada em solo policial, acrescentando que Josemar disse que já havia comprado droga do réu Leandro em outras vezes e que tinha no celular dele conversa no whatsapp sobre a transação. Reiterou que o réu Leandro disse costumava levar a mulher e o filho juntos com ele quando saia para fazer entrega de drogas porque tal conduta afastaria a “fundada suspeita” dos policiais para realizarem abordagem, sendo certo que Josemar afirmou que nas outras oportunidades em que Leandro lhe entregou entorpecente, a ré Lorena e o filho também estavam juntos. Reiterou que o réu Leandro disse costumava levar a mulher e o filho juntos com ele quando saia para fazer entrega de drogas porque tal conduta afastaria a “fundada suspeita” dos policiais para realizarem abordagem. Disse que depois do flagrante, quando o réu Leandro soube na delegacia que a ré Lorena seria presa, ele começou a se automutilar a fim de incriminar os policiais. 



    Em juízo, o policial Weviton reiterou a versão prestada em solo policial, acrescentando que foi apreendido com Lorena R$ 296,00 em dinheiro, que ela alegou ser proveniente do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal. Disse que depois do flagrante, quando o réu Leandro soube na delegacia que a ré Lorena seria presa, ele começou a se automutilar a fim de incriminar os policiais. 



    A testemunha Andressa Cristina da Silva Moreale, ouvida em juízo, disse que conhece os réus, é prima da ré Lorena. 



    Não sabia do envolvimento dos réus com tráfico ou uso de entorpecente; são boas pessoas e não sabe de nada que os desabone. Afirmou que Lorena está procurando emprego e o réu Leandro trabalha. 



    A testemunha Cristiano Aparecido Ambrogi Fortes, ouvida em juízo, disse que conhece os réus há dois anos, pois frequentam a mesma “casa espiritual”. Disse que os réus trabalhavam com comércio, ajudavam o pai do réu Leandro no sítio e atualmente Leandro trabalha em Mirassol, em uma empresa de container. Afirmou que os réus não têm vícios e nada sabe que os desabonem.” Inicialmente, afasto a ventilada ilicitude da abordagem e busca pessoal realizada. Ao contrário do que alega a Defesa, extrai-se dos autos que havia, sim, fundada suspeita para a realização da abordagem fato confirmado pela testemunha Josemar e pelos policiais militares. As circunstâncias descritas são suficientes para que seja realizada a busca pessoal. Hígida, portanto, a prova obtida,



    [...]



    Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, quanto à realização de busca pessoal, faz-se necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 



    É tema de profundos debates a definição acerca do que configura a "fundada suspeita". Sobre a matéria, esta Corte, nos últimos anos, tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados.



    [...]



    Assim, da análise dos excertos acima transcritos, restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.” (eDOC 10).



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Além disso, a jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual, de modo que não se verifica ilegalidade em busca pessoal motivada pelo tirocínio policial construído a partir de dados objetivos obtidos na ciência aplicada à atividade policial.



    No caso dos autos, extrai-se que policiais militares se deslocavam para o atendimento de uma ocorrência quando visualizaram um indivíduo na lateral de uma rodovia, em atitude suspeita. Ao ser abordado, informou que era usuário de maconha e havia encomendado aproximadamente 100 gramas da droga, que aguardava receber no local. Após alguns minutos, o paciente chegou em seu veículo e, ao perceber a presença da viatura policial, dispensou um pacote contendo uma porção de maconha, que foi apreendida pelos militares logo abaixo da porta do carro que dirigia.



    Tais circunstâncias evidenciam a existência de dados objetivos que comprovam a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal, razão por que não se falar em ilicitude das provas dela decorrentes. 



    A propósito do tema:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação”. (ARE 1475638 AgR, redator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, Dje. 14.5.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente